Tribunal: TJMT
Processo: 1007284-60.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007284-60.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ANTONIO MARTINELLI - CPF: 349.747.689-72 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE —TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERAS — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONSTATAÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE PELO BACENJUD — IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Na execução fiscal, frustradas as tentativas de citação do executado por correio e por mandado, a citação por edital é válida, nos termos do artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2.

Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC.

3.

Meras alegações que não afastam a legalidade da penhora combatida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO MARTINELLI
, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que, proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade e extinguiu o processo pela quitação do débito em razão de penhora
on-line
realizada na integralidade do débito.

Em suas razões, assegura que
“não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois o apelado não empregou todos os meios possíveis para a localização do apelante, uma vez que poderia muito bem requerer ao Juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor”.

Defende, ainda, ser desnecessária a demonstração da impenhorabilidade dos valores constritos nas contas do executado, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela desnecessidade da demonstração quando o valor penhorado for inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e acolhidos os pedidos da exceção de pré-executividade apresentada, com declaração de nulidade da citação por edital e determinação de restituição dos valores às contas bancárias respectivas, com o prosseguimento da execução na Primeira Instância para esgotamento regular das tentativas de citação do executado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 83141995).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022